Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-36.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO SOMENTE DOS ATOS DE DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL. REGULAR CONTINUIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. DEVER DE DILIGÊNCIA PELO CREDOR. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 921 do CPC/15, a Execução fica suspensa, no todo ou em parte, quando os Embargos à Execução são recebidos com efeito suspensivo.
2. Após o recebimento dos Embargos à Execução, atribuído o efeito suspensivo somente em relação aos atos de disposição patrimonial, permanece o regular andamento do processo executivo, sendo dever do credor diligenciar junto ao juízo, apresentando os requerimentos pertinentes, sob consequência de incorrer no abandono da causa.
3. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, pressupõe a inércia da parte em impulsionar o feito, demandando a intimação dela para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
4. Da cronologia dos atos processuais encartados nos autos, depreende-se que, após a intimação da parte Autora, decorreu o prazo de 30 (trinta) dias in albis, caracterizando-se o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida.